Tribunal: TJMT
Processo: 0021429-73.2019.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021429-73.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALYSON HONORATO DA SILVA MARQUES - CPF: 018.600.081-27 (EMBARGANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), MICHAEL FRANCK DA SILVA VITORIO - CPF: 544.354.391-15 (EMBARGANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), YAGO NUNES MAIA - CPF: 050.581.511-70 (EMBARGANTE), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), YAGO NUNES MAIA - CPF: 050.581.511-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – APONTADA OMISSÃO NO TÓPICO QUE MANTEVE A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO EMBARGANTE – MERO ERRO MATERIAL NA SENTENÇA DEVIDAMENTE ESCLARECIDO – PRETENDIDA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA – INVIABILIDADE – REQUESTADO O PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de omissão a ser sanada, e constatada a pretensão de rediscussão de tema já apreciado no julgamento da apelação criminal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

Para o fim de prequestionamento da matéria, é desnecessário o exame pontual dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, desde que as questões sejam amplamente apreciadas pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Michael Franck da Silva Vitório
contra o acórdão prolatado na Ação Penal n.

0021429-73.2019.8.11.0002 pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante.

Em síntese, o embargante afirma que a decisão é “
omissa
”, pois afronta o princípio da individualização da pena, ao negar conhecimento à sua condição de primário e, por conseguinte, o tráfico privilegiado.

Pede, com essas considerações, o conhecimento e o provimento dos embargos, para que seja afastada a suposta reincidência a ele atribuída, com base em processo crime que está em nome de outro réu e, por conseguinte, aplicado o privilégio do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 – Id. 166329689.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
dos aclaratórios – Id. 167496179.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual deles conheço.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Na presente hipótese, o embargante sustenta a ocorrência de
omissão
, ao argumento de que lhe foi negada a condição de primário, após equívoco.

Sem razão, contudo
.

Como detalhadamente explicitado no julgamento da apelação criminal, tratou-se de um erro material na sentença, de fácil compreensão, o que, contudo, não anula a condição de reincidente do apelante.

A esse respeito, a fim de evitar repetição desnecessária, colaciono trecho do acordão objurgado:

“... I – Dosimetria penal

No que tange à dosimetria penal, o apelante Michael Frank requer que seja afastado o reconhecimento da reincidência, uma vez que a condenação criminal decorrente dos autos nº 18097-45.2012.811.0002, cód. n. 297640, que a embasou refere-se ao acusado Alyson Honorato da Silva Marques.

Da detida análise da sentença, observo que a agravante da reincidência foi aplicada ao apelante Michael, ponderando-se a condenação anterior transitada em julgada decorrente dos autos da ação penal n. 18097-45.2012.811.0002, que realmente se refere ao apelante Alysson Honorato da Silva Marques.

No entanto, entendo que o referido equívoco se trata de mero erro material, passível de ser retificado a qualquer tempo, sem que isto implique em alterações no édito condenatório ou no cálculo da pena, pois,
o apelante Michael, de fato, é reincidente, tendo em vista a sua condenação nos autos da ação penal nº 0009431-95.2013.8.11.0042, com trânsito em julgado em 20/12/2017, conforme apontado pelo próprio juízo a quo na sentença ao negar-lhe a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
. Veja-se:

“Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Os réus não fazem jus à minorante. Em consulta ao SEEU-CNJ – Sistema Eletrônico de Execução Unificado constata-se que os acusados são reincidentes (art. 61, I, do Código Penal), sendo condenados definitivos ao tempo deste delito:

(...)

MICHAEL pelo crime de ameaça praticado no âmbito doméstico e familiar (art. 147, do Código Penal, com observância da Lei nº 11.340/2006) pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT: Ação Penal nº 0009431-95.2013.8.11.0042 a pena de 1 (um) mês de e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto
– trânsito em julgado em 20/12/2017” (Id. 129705866, págs. 146-147).

Registra-se que não houve o transcurso do lapso depurador previsto no art. 64, I, do CP, visto que não ultrapassados cinco anos contados entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o cometimento da infração posterior.

Sendo assim, não é possível o reconhecimento da primariedade em favor do apelante Michael, por se tratar de acusado reincidente, motivo pelo qual mantenho a reprimenda no quantum aplicado, sem que isto implique em violação ao previsto no art. 617 do CPP.

Do mesmo modo, deixo de acolher o pedido para aplicar a minorante relativa ao tráfico privilegiado formulado pelo apelante Michael, em vista da reincidência, conforme já ponderado na sentença...” – Id. 153728157.

Dessa forma, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, fica nítido que o pleito vertido nos presentes aclaratórios objetivam exclusivamente rediscutir o mérito da apelação, o que é inviável neste momento processual.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria, ressalto que não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que o tema em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutido e decidido nas instâncias inferiores, o que efetivamente ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente. Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto”
(TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJe 23.7.2018).

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023